Tribunal: STJ
Processo: 0455816-68.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1053572 - SP(2025/0455816-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ADAILSON DE JESUS DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: FELIPE QUEIROZ GOMES - SP392520
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. HISTÓRICO CRIMINAL CONTURBADO. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/02/2026
04/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54770645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/03/2026 19:18:45
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 46ce8c47-ff2b-49a6-917e-5c86a981317c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1053572 - SP (2025/0455816-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ADAILSON DE JESUS DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: FELIPE QUEIROZ GOMES - SP392520
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
HISTÓRICO
CRIMINAL
CONTURBADO.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Adailson de Jesus dos Santos
contra a decisão deste relator que indeferiu liminarmente o
, nos termos
habeas corpus
desta ementa (fls. 149/151):
PROCESSUAL PENAL.
. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO
HABEAS CORPUS
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
HISTÓRICO
CRIMINAL
CONTURBADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
indeferido liminarmente.
Habeas corpus
Neste agravo regimental, a defesa repisa as alegações apresentadas na inicial
do
, insistindo na tese de desproporcionalidade da prisão preventiva, por
habeas corpus
se tratar de furto sem violência ou grave ameaça e de reduzido valor do bem.
Requer o conhecimento e o provimento deste agravo regimental, a fim de que
a decisão seja reconsiderada, dando-se seguimento ao
, para que a prisão
habeas corpus
preventiva seja substituída por outras medidas cautelares.
Não abri prazo para contrarrazões.
Documento eletrônico VDA53693439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/01/2026 22:05:18
Código de Controle do Documento: 51393f35-9843-4e02-8874-997f0b20943d

É o relatório.
VOTO
Não obstante as alegações do agravante, não lhe assiste razão, devendo a
decisão agravada ser mantida.
Da leitura da decisão de prisão preventiva (fls. 88/91), observa-se que o Juízo
de primeiro grau, ao decretar a custódia, destacou que
e
o paciente é reincidente
NÃO
há indicação precisa de endereço fixo que garanta a vinculação ao distrito da culpa,
denotando que a cautela é necessária para a conveniência da instrução criminal e de
eventual aplicação da lei penal, nem de atividade laboral remunerada, de modo que as
atividades ilícitas porventura sejam fonte ao menos alternativa de renda (modelo de vida)
(fl. 90), o que evidencia a necessidade de segregação provisória para cessar a atividade
criminosa.
O Tribunal de Justiça concordou com os fundamentos apresentados pelo
Juízo de piso para decretar a prisão preventiva do ora paciente.
Conforme destaquei na decisão ora impugnada, ADAILSON foi condenado
teve audiência admonitória de
e
por roubo,
livramento condicional em

15/5/2024
pouco mais de um ano depois,
o atentando contra
em
novamente foi flagrad
24/9/2025,
(fl. 145 – grifo nosso).
o patrimônio alheio
E, embora a defesa queira fazer pensar que se trata de um fato isolado na
vida do agravante, da análise da folha de antecedentes criminais (fls. 110/118) e da
certidão de antecedentes (fls. 125/131), observa-se que ele tem um histórico criminal
conturbado.
Dessa forma, apresenta-se como indevida a aplicação de medidas cautelares
alternativas ao cárcere, porque insuficientes para a proteção da ordem pública.
A propósito, de acordo com a jurisprudência desta Corte, maus
, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações
antecedentes, reincidência
penais em curso
como forma de evitar
justificam a imposição de segregação cautelar
(AgRg no HC n. 996.620/SP,
a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN
– grifo nosso).
16/6/2025
Documento eletrônico VDA53693439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/01/2026 22:05:18
Código de Controle do Documento: 51393f35-9843-4e02-8874-997f0b20943d

E, mais: AgRg no HC n. 979.01 6/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, DJEN
e AgRg no RHC n. 214.337/MG, Ministro Reynaldo Soares da
9/6/2025;
Fonseca, Quinta Turma, DJEN 2/6/2025.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53693439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/01/2026 22:05:18
Código de Controle do Documento: 51393f35-9843-4e02-8874-997f0b20943d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.053.572 / SP
Número Registro: 2025/0455816-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15026087920258260628 23311052025 23392176920258260000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FELIPE QUEIROZ GOMES
ADVOGADO
: FELIPE QUEIROZ GOMES - SP392520
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ADAILSON DE JESUS DOS SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: CARLOS HENRIQUE SALDANHA DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ADAILSON DE JESUS DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : FELIPE QUEIROZ GOMES - SP392520
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54685846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:56:51
Código de Controle do Documento: 73cddcaf-2451-423b-a901-86b3ce12e354

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:56:51
Código de Controle do Documento: 73cddcaf-2451-423b-a901-86b3ce12e354